Tribunal: TJPA
Processo: 0801912-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801912-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGOS 33, DA LEI N.º 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ILEGALIDADE NA

INVASÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DISPOSTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 EM PATAMAR MÁXIMO. NÃO CONHECIEMNTO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

E

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As teses levantadas pela defesa que envolvem dilação probatória não cabem análise em sede de
habeas corpus. Precedentes
;

2. A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Incabível ao paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ;

3. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
;

4. Quanto ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
,
especialmente, o recolhimento noturno e monitoramento eletrônico
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia dezessete de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA CUNHA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0800510-28.2020.8.14.0029.

Consta da impetração que o Paciente foi preso no dia 06 de maio de 2022, sob a tipificação do art. 33, da Lei nº 11.343/06, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Todavia, no caso em tela, a realidade fatídica não corresponde com as declarações dispostas no processo nº 0800510-28.2020.8.14.0029.

O impetrante relata que o paciente fora condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão, e ao pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa, em regime inicialmente fechado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 tendo o magistrado sentenciante, mantido a prisão preventiva negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Assevera a defesa que os policiais
infringiram o direito de inviolabilidade de domicílio do paciente
, eis que ingressaram na residência sem mandado de busca e apreensão, não realizaram campanas, monitoramento ou investigação prévia, apenas se basearam em denúncia anônima.

Alega a existência de
constrangimento ilegal por inexistirem os pressupostos e requisitos cautelares da prisão preventiva
(
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), eis que pela ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, pois a autoridade apontada como coatora não apontou elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar.

Sustenta, que o Magistrado sentenciante fundamentou a manutenção da prisão preventiva na quantidade de drogas apreendida e na cláusula genérica da garantia da ordem pública o que contraria a jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça.

Aduz que o paciente colaborou com a instrução não tendo representado risco e ainda, que
possui os requisitos pessoais favoráveis
.

Afirma que houve
bis in idem
, pois o Magistrado
a quo
deixou de aplicar a
causa de diminuição de pena disposta no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, em virtude da quantidade e qualidade do entorpecente.

Requer a concessão liminar da ordem, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do Alvará de Soltura para que possa
recorrer da sentença condenatória em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, especialmente o recolhimento noturno e monitoramento eletrônico.

Na data de 08.02.2023, indeferi a liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após, ao Ministério Público para manifestação.

O Juiz
a quo
, em 10.02.2023, através do Ofício nº 05/2023-GJ, esclareceu que:

“(...) I. Em 19 de janeiro de 2020, o Ministério Público denunciou o paciente Josivaldo Francisco de Oliveira Cunha como incurso no crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06;

II. Narra a denúncia, em breve sintese que “que no dia 07.11.2020, por volta das 15h40, na Vila São Miguel do Itaquere, casa de alvenaria, sem pintura, Zona Rural, neste município, o denunciado JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA CUNHA, vulgo “DENTINHO” estava em posse de 14 (quatorze) sacolas plásticas contendo maconha, totalizando 13.745g (treze mil, setecentos e quarenta e cinco gramas). (...) o acusado ao perceber a presença dos policiais, conseguiu empreender fuga (...)”.

III. Defesa prévia apresentada em ID. 45520660;

IV. A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de Josivaldo conforme fundamentos apresentados ao ID. 21251501.

V. Instado, o Ministério Público se manifestou favorável a aplicação da medida cautelar extrema (ID.

VI. Decretada a prisão preventiva (Decisão de ID. 21252645), a Autoridade Policial comunicou o cumprimento do mandado preventivo em 06 de maio de 2022.

VII. Realizada a audiência de custódia, na oportunidade foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento, bem como a prisão cautelar foi mantida, destacando-se os seguintes pontos da decisão:

1) Frisa-se, que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido dos autos do processo em epígrafe, foi apreendido mais de DEZ QUILOS de entorpecentes popularmente conhecido como MACONHA.

2) Por fim, ressalto que o acusado esteve foragido por quase 2 (dois) anos, evidenciando o efetivo risco à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. (...)

VIII. Finalizada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais e o feito foi sentenciado, sendo o réu condenado a pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme artigo 33, §2º, alínea “a” do CP, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, conforme sentença proferida em 02 de fevereiro de 2022 (anexo);

IX. Adiante, defesa interpôs recurso de apelação (ID. 86069593);

X. O feito aguarda a apresentação das razões recursais;

XII. Por fim, destaco, que paciente possui outras anotações em sua certidão de antecedentes criminais (anexo). (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pelo conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, pela
denegação
, em desfavor do paciente Josivaldo Francisco de Oliveira Cunha.

O feito foi retirado de pauta a pedido da defesa, conforme ID 13216574.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, não conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
habeas corpus

ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ilegalidade na

invasão de domicílio, ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva, ausência de aplicação da causa de diminuição de pena disposta no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em patamar máximo
.

Alega que
possui condições favoráveis subjetiva
, suplicando para
recorrer da sentença condenatória em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, especialmente o recolhimento noturno e monitoramento eletrônico.

Inicialmente quanto a
ilegalidade na

invasão de domicílio e ausência de aplicação da causa de diminuição de pena disposta no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em patamar máximo
, observo que a teses levantadas pela defesa, envolvem dilação probatória, não cabendo em sede de
habeas corpus
.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório.
Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto;

2. Ademais, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade; 3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(12739986, 12739986, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-24).

Ademais, vejo que o impetrante já apresentou suas razões recursais de apelação, momento oportuno para alegar e analisar tais pedidos.

Dessa maneira, não conheço dos pedidos.

Já quanto a alegação de
ausência de fundamentação da prisão preventiva
e
direito de recorrer em liberdade
, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve, em sentença penal condenatória, a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...) DA POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE.

O réu está atualmente preso preventivamente pelo crime apurado nestes autos.

Ante a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Convém, ainda, ressaltar que a custódia cautelar somente deve ser imposta em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

Trata-se de ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual o denunciado foi preso cautelarmente em razão de guardar/ter em depósito APROXIMADAMENTE 14 QUILOS DE MACONHA.

No caso em testilha, entendo que estão presentes os motivos que ensejam a decretação da prisão preventiva. A liberdade do réu compromete a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, vez que, além da enorme quantidade de entorpecente, que destoa absurdamente daquela normalmente apreendida nessa Comarca, ficou foragido por aproximadamente 01 (um) ano e 6 (seis) meses.

Acerca da autoria e materialidade delitiva, foram explicitadas no decorrer de toda a fundamentação da presente sentença, que culminou com a condenação.

Merece destaque, a grande quantidade de substância apreendida, destoando da realidade local, ou seja, de um município do interior, de onde se extrai a elevada periculosidade do agente.

A respeito da garantia da ordem pública, FERNANDO CAPEZ leciona que "a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ou de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça, em crimes que provoquem grande clamor popular. No primeiro caso, há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito terá cometido inúmeros delitos. Os maus antecedentes ou a reincidência são circunstâncias que evidenciam a provável prática de novos delitos, e, portanto, autorizam a decretação da prisão preventiva com base nessa hipótese. No segundo, a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo". (Curso de Processo Penal, 15ª edição, São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 271).

Portanto, presente os motivos para a manutenção da prisão preventiva do réu, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foi preso e do decreto condenatório. (...)

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do autuado, como alhures delineado.”. (grifo nosso).

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ressalto que
o paciente esteve foragido por quase 02 (dois) anos
, o que revela a intenção em se furtar ao cumprimento de sua reprimenda.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Ademais, observo que a manutenção da prisão preventiva do ora paciente foi oriunda de sentença penal condenatória.

Deste modo, incabível ao paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

No que diz respeito ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
,
especialmente, o recolhimento noturno e monitoramento eletrônico
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder a acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Outrossim,
a a
utoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas
, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem, e
denego-a
nesta extensão, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/04/2023